Tribunal: TJSP
Processo: 1501022-45.2018.8.26.0533
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501022-45.2018.8.26.0533/50000, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, em que são embargantes OSCAR APARECIDO RIBEIRO JUNIOR e
FELIPE HENRIQUE PEREIRA e Interessado BRUNO ALISON CHAGAS, é
embargado COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
admitiram os presentes embargos declaratórios. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501022-45.2018.8.26.0533/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1501022-45.2018.8.26.0533/50000
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Embargantes: Oscar Aparecido Ribeiro Junior e Felipe
Henrique Pereira
Advogado: Solange Maria Pinto
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23752
Embargos de declaração. Alegação de
omissão. Pretensão de reexame de matéria fático-probatória. Inviabilidade.
Decisão regular, suficientemente clara e
devidamente
fundamentada.
Desnecessidade de explicações a serem
tecidas para fins declaratórios. Embargos
não admitidos.
Trata-se de Embargos de Declaração
interpostos por Oscar Aparecido Ribeiro Junior e Felipe
Henrique Pereira, contra o v. acórdão de fl. 411, registrado sob o
no 2019.0001048417, com base nos arts. 619 e 620 do Código de
Processo Penal, visando suprir omissões e contradições.
Em sua peça vestibular, o embargante
sustenta, em resumo, a inexistência de provas quanto à
organização criminosa que justifique a vedação do redutor. Para
tanto, requer a aplicação do tráfico privilegiado e a imposição de
regime menos severo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501022-45.2018.8.26.0533/50000 -Voto no
3
Os presentes embargos merecem ser
rejeitados, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
formuladas pelo defensor público a intenção de revolvimento de
matéria fático-probatória, além de prequestionamento com o
intuito de alcançar instância superior.
Os
embargos
declaratórios
não
se
prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
interposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do v. acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa com
que o relator do processo proferiu sua decisão, não havendo
omissões ou contradições a serem enfrentadas, consoante se
denota a seguir:
“A quantidade de entorpecente - 251
porções
de cocaína-, o dinheiro em espécie, a declaração da testemunha
Alberto, as circunstâncias do flagrante e demais provas orais
comprovam a atuação de Bruno, Oscar e Felipe na empreitada
criminosa, inexistindo dúvidas de que os três comercializavam
substâncias ilícitas.
Extrai-se do acervo probatório que Oscar e
Felipe dedicavam-se ao comércio espúrio, sendo apreendidas
diversas porções individualizadas de cocaína na residência de
Oscar, além de vultosa importância em dinheiro proveniente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501022-45.2018.8.26.0533/50000 -Voto no
4
tráfico - R$ 30.014,00, evidenciando-se fantasiosa a alegação de
que teria origem em rifa.
[..]
Na
primeira
fase,
a
magistrada
sentenciante determinou as penas-base dos acusados em 5 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em razão da vultosa
quantidade de dinheiro e por terem acordado em apresentar
versão fantasiosa ao juízo, com a finalidade de dificultar o
esclarecimento dos fatos (fl. 302).
Não agiu com acerto a magistrada
sentenciante ao fixar as basilares acima dos mínimos legais,
porquanto, a respeito das versões apresentadas pelos acusados,
quaisquer que sejam elas, constituem meio de defesa, não
podendo militar em seus desfavores para fins de recrudescimento
das reprimendas. Em relação ao numerário apreendido, aliado ao
demais elementos de prova, notadamente a quantidade de
porções individualizadas de cocaína, denotam a dedicação dos
acusados Oscar e Felipe à atividade criminosa, servindo para
afastar o redutor.
Em atenção ao artigo 59, do Código Penal,
as bases devem ser determinadas nos mínimos legais, em 5
anos de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes a serem valoradas. Não obstante as atenuantes da
confissão (Oscar e Bruno) e da menoridade relativa (Oscar e
Felipe), se tornam inoperantes (Súm. 231, STJ).
Na
terceira
fase,
a
magistrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501022-45.2018.8.26.0533/50000 -Voto no
5
sentenciante vedou a aplicação do redutor em relação aos
acusados, porquanto exsurge dos autos não se tratar de meros
aventureiros do tráfico, mas sim de indivíduos que se dedicavam
ao comércio espúrio, sendo flagrados em poder de vultosa
importância em dinheiro e considerável quantidade de droga.
[..]
No tocante aos recorrentes Oscar e Felipe,
findadas as reprimendas em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
o regime deve permanecer o inicial fechado, exigindo-se maior
reprovabilidade de suas condutas, tendo em vista a dedicação ao
comércio espúrio.”
Em
suma,
a
decisão
se
encontra
debruçada em elementos concretos, devidamente escorada em
sólidos
fundamentos,
preenchendo
o
ditame
legal,
não
padecendo de quaisquer omissões ou contradições a serem
enfrentadas.
Meu voto, portanto, não se admite os
presentes embargos declaratórios.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator